Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600773-93.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DECADÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Glades Helena Rossi, Partido

Num. 44482835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
dos Trabalhadores de Cascavel/PR e Federação Brasil da Esperança contra Maria
Dolores Sassella, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. O Juízo da 68ª Zona Eleitoral determinou a emenda da petição inicial para
inclusão do presidente do partido, do próprio partido político e de candidatos eleitos
no polo passivo.
3. A parte autora atendeu à determinação e requereu a inclusão de Fabiano dos
Santos (presidente do PMB), Partido da Mulher Brasileira e Everton Guimarães
(candidato eleito) no polo passivo.
4. O Juízo de primeiro grau inicialmente recebeu a emenda e determinou a inclusão
dos
litisconsortes
necessários,
mas
posteriormente
revogou
a
decisão,
reconhecendo a decadência do direito de ação em razão da não formação do
litisconsórcio até a data da diplomação dos eleitos.
5. A sentença extinguiu a ação com resolução de mérito.
6. Recurso interposto pelos autores alegando nulidade da decisão por afronta ao
princípio da preclusão pro judicato, bem como a inaplicabilidade da decadência à
AIJE e violação ao princípio tempus regit actum.
7. Contrarrazões sustentando que a sentença observou os ditames legais.
8. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
9. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a
formação do litisconsórcio passivo necessário poderia ser revogada posteriormente
pelo Juízo de origem, reconhecendo a decadência do direito de ação.
10. Examina-se, ainda, se a AIJE está sujeita ao prazo decadencial fixado para a
AIME e se a falta de formação do litisconsórcio passivo necessário até a data da
diplomação implica na extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral deve observ

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600773-93.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600773-93.2024.6.16.0068, que julgou extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do
inciso II do artigo 485 do Código de Processo Civil, pronunciando a decadência do direito alegado
pela parte autora em razão da não formação do litisconsórcio necessário até a diplomação dos
eleitos. (Ação de investigação judicial eleitoral por utilização de candidatura feminina fictícia
movida por Partido dos Trabalhadores - Diretório Municipal de Cascavel/PR, Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil e Glades Helena Rossi em face de Maria Dolores Sassella. Narram os autores
que "Conforme se verificou nos registros públicos disponibilizados pelo site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) especialmente os Autos de Prestação de Contas nº 0600567-79.2024.6.16.0068, além
do fato da candidata Dolores obteve apenas 22 (vinte e dois) votos durante o pleito eleitoral de
2024 e não possuir qualquer manifestação de candidatura no seu perfil de candidata nas redes
sociais, a teor das provas em anexo. Esses elementos, de per si, são fortes indícios de Utilização
de Candidatura Feminina Fictícia, especialmente quando analisados em conjunto com a ausência
total de movimentação financeira em sua prestação de contas."). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLADES HELENA ROSSI (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
- CASCAVEL/PR (RECORRENTE)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA DOLORES SASSELLA VEREADOR
(RECORRIDO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
MARIA DOLORES SASSELLA (RECORRIDO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482835
30/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44482835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.811

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600773-
93.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES
-
DIRETORIO
MUNICIPAL
-
CASCAVEL/PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: GLADES HELENA ROSSI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: MARIA DOLORES SASSELLA
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARIA DOLORES SASSELLA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DECADÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Glades Helena Rossi, Partido

Num. 44482835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
dos Trabalhadores de Cascavel/PR e Federação Brasil da Esperança contra Maria
Dolores Sassella, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. O Juízo da 68ª Zona Eleitoral determinou a emenda da petição inicial para
inclusão do presidente do partido, do próprio partido político e de candidatos eleitos
no polo passivo.
3. A parte autora atendeu à determinação e requereu a inclusão de Fabiano dos
Santos (presidente do PMB), Partido da Mulher Brasileira e Everton Guimarães
(candidato eleito) no polo passivo.
4. O Juízo de primeiro grau inicialmente recebeu a emenda e determinou a inclusão
dos litisconsortes necessários, mas posteriormente revogou a decisão,
reconhecendo a decadência do direito de ação em razão da não formação do
litisconsórcio até a data da diplomação dos eleitos.
5. A sentença extinguiu a ação com resolução de mérito.
6. Recurso interposto pelos autores alegando nulidade da decisão por afronta ao
princípio da preclusão pro judicato, bem como a inaplicabilidade da decadência à
AIJE e violação ao princípio tempus regit actum.
7. Contrarrazões sustentando que a sentença observou os ditames legais.
8. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
9. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a
formação do litisconsórcio passivo necessário poderia ser revogada posteriormente
pelo Juízo de origem, reconhecendo a decadência do direito de ação.
10. Examina-se, ainda, se a AIJE está sujeita ao prazo decadencial fixado para a
AIME e se a falta de formação do litisconsórcio passivo necessário até a data da
diplomação implica na extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral deve observar a formação do litisconsórcio passivo
necessário entre os candidatos eleitos, pois a procedência da demanda impacta
diretamente seus mandatos.
12. A diplomação dos eleitos constitui marco final para a correta formação do
litisconsórcio passivo necessário. A ausência dessa formação até tal data implica a
decadência do direito de ação.
13. O princípio tempus regit actum não é violado, pois a exigência da formação do

Num. 44482835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
litisconsórcio dentro do prazo decadencial é consectário da legislação eleitoral
vigente e das decisões do TSE.
14. A preclusão pro judicato não impede a revisão da decisão de emenda à inicial,
uma vez que a decadência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de
ofício pelo juízo enquanto a instância não estiver encerrada.
15. Precedentes do TSE e STJ confirmam a inaplicabilidade da preclusão em
matérias de ordem pública, como decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a
decadência do direito de ação e extinguiu a AIJE com resolução de mérito.
17. Tese de julgamento: "A diplomação dos eleitos constitui o termo final para a
correta formação do litisconsórcio passivo necessário em AIJE que vise apurar
fraude à cota de gênero. A inobservância desse prazo acarreta a decadência do
direito de ação, não se aplicando a preclusão pro judicato para impedir o
reconhecimento da decadência pelo juízo de primeiro grau".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
- Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º.
- Código de Processo Civil, art. 115, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral 060052128/BA, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 08/05/2023.
- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
15/02/2024.
- STJ - AgInt no REsp 1801734/PR, Rel. Min. Terceira Turma, DJE 27/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44482835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GLADES HELENA ROSSI, PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE CASCAVEL/PR e FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que extinguiu a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com resolução de mérito, pela decadência do direito alegado pela
parte autora, em virtude da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a data
da diplomação dos eleitos.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelos recorrentes em face de
MARIA DOLORES SASSELA, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024
em Cascavel/PR, diante da candidatura fictícia da investigada - que não teria realizado campanha
e teria recebido apenas 22 votos no pleito -, a qual teria sido utilizada unicamente para cumprir o
requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97. Postulou-se pela nulidade do DRAP e a cassação do diploma ou mandatos de todos
os candidatos a ele vinculados (ID 44402820).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau determinou que o investigante promovesse a emenda da
petição inicial para regularizar o polo passivo da presente demanda, incluindo-se o presidente do
partido, do próprio partido político e de eventuais candidatos eleitos (ID 44402976).
A parte autora emendou a petição inicial, requerendo a inclusão de Fabiano dos Santos
(presidente do PMB), do Partido da Mulher Brasileira e de Everton Guimarães (candidato eleito),
no polo passivo da AIJE (ID 44402982).
O Juízo a quo recebeu a emenda e determinou a inclusão das partes no polo passivo da
demanda (ID 44402984) e, em seguida, revogou a decisão, tendo em vista já ter ocorrido a
diplomação dos candidatos eleitos (ID 44402987).
O Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, sob o fundamento da decadência do direito alegado pela parte
autora, em virtude da não formação do litisconsórcio passivo necessário até a diplomação dos
eleitos (ID 44402997).
Em suas razões recursais (ID 44403006), afiançam os recorrentes, preliminarmente, que a
sentença é nula. Apontam que a decisão inicial do juízo, que determinou a formação do
litisconsórcio passivo necessário, possuía efeitos preclusivos internos, impedindo que o mesmo
juízo a revogasse posteriormente para extinguir o feito por decadência. Defendem que a AIJE foi
ajuizada dentro do prazo legal e que a necessidade de formação do litisconsórcio passivo foi
determinada pelo próprio juízo, o que foi cumprido. Prosseguem, afirmando que a alegação de
decadência, baseada no descumprimento de um prazo que foi inicialmente estabelecido pelo
juízo e posteriormente revogado, não se sustenta. Defendem que exigir a inclusão do candidato
beneficiado como litisconsorte necessário criaria um entrave processual sem amparo normativo,
resultando em restrições indevidas ao direito de ação e inviabilizando a tramitação célere das
ações eleitorais. Ainda, indicam que a AIJE não se submete ao prazo decadencial da AIME.

Num. 44482835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
Apontam que a condução do processo pelo juízo de primeira instância violou diversos princípios,
como o do devido processo legal, o da segurança jurídica e o tempus regit actum, uma vez que
seguiram as determinações judiciais. No mérito, reforçam a ocorrência da fraude à cota de
gênero, diante da candidatura fictícia de Maria Dolores, que não teria realizado campanha,
especialmente em redes sociais, e obtido apenas 22 votos no pleito de 2024. Ademais, afirmam
que a prestação de contas da candidata demonstra ausência total de movimentação financeira.
Pleiteiam o provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, com o restabelecimento da
decisão que determinou a formação do litisconsórcio necessário ou, alternativamente, o
prosseguimento da AIJE como originalmente proposta, afastando a decadência e permitindo a
análise do mérito da alegação de fraude à cota de gênero com a aplicação das penalidades
cabíveis.
Foram apresentadas contrarrazões por Maria Dolores Sassella, afirmando que a sentença
observou os ditames legais, não configurando-se como decisão arbitrária ou lesiva aos
recorrentes. Pugna pelo desprovimento do recurso interposto (ID 44403010).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44419043) opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que o prazo decadencial para
propositura da AIJE encerrou-se em 19/12/2024, sem que houvesse a inclusão do candidato
eleito no polo passivo da demanda, o que ocorreu somente em 28/01/2025.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Os recorrentes aduzem a nulidade da decisão de primeira instância por afronta ao princípio da
preclusão pro judicato, sob o argumento de que a decisão anterior que determinou a formação do
litisconsórcio não poderia ter sido revogada. Deste modo, argumentam que a decisão do Juízo a
quo, que determinou a formação do litisconsórcio passivo necessário teria gerado preclusão,
impedindo a sua posterior revogação para decretar a decadência.
Ademais, alegam que a AIJE não se submete ao prazo decadencial da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo. Outrossim, sustentam violação ao princípio tempus regit actum.
No contexto do caso, a decisão do juízo de primeiro grau inicialmente determinou a formação do
litisconsórcio passivo necessário, em 14/12/2024. Posteriormente, na data de 30/01/2025, o juízo
revogou essa decisão, considerando a possível ocorrência de decadência, visto que a inclusão
das demais partes no polo passivo foi efetivada em 28/01/2025, após a diplomação dos
candidatos eleitos, ocorrida em 19/12/2024, aplicando o entendimento do TSE de que a
diplomação é considerada como o termo final para a formação do litisconsórcio passivo
necessário em ações que visam apurar fraude à cota de gênero.
Assim, a questão central a ser dirimida no presente recurso reside na eventual correção da

Num. 44482835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência
de formação do litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos candidatos
eleitos.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota

Num. 44482835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, importa destacar que o Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou especificamente
sobre a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com os candidatos eleitos, conforme se
infere do precedente abaixo:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO

Num. 44482835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a
que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória apenas entre os eleitos, os
quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos. Os
suplentes são litisconsortes meramente facultativos. Precedente.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024)

Portanto, há o entendimento de que na ação proposta com fundamento na ofensa ao artigo 10, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos eleitos da chapa
impugnada, os quais sofrem os efeitos jurídicos imediatos com a cassação da chapa.
Isso se justifica porque a eventual procedência da demanda impacta diretamente a esfera jurídica
dos eleitos, sendo imprescindível garantir-lhes o contraditório e a ampla defesa. Essa garantia
aos candidatos eleitos, que podem ter seus diplomas cassados em caso de procedência da AIJE
por fraude à cota de gênero, supera os argumentos de celeridade e efetividade da jurisdição
eleitoral invocados pelos recorrentes.
Assim, a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e o prazo para a sua
efetivação, culminando na análise da decadência, são questões intrinsecamente ligadas à
validade e regularidade do processo eleitoral, configurando matéria de ordem pública. Portanto,
não há que se falar em preclusão pro judicato que obstasse o Juízo de primeiro grau a revogar
sua decisão anterior ao constatar a ocorrência da decadência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada inclusive pelo Ministério Público Eleitoral
em suas manifestações, é clara ao dispor que matérias de ordem pública, como a decadência,
não se sujeitam ao regime geral de preclusão. Assim, o magistrado pode revisitar tais questões
enquanto a instância estiver aberta, visando o correto desenvolvimento do processo. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 42/STJ À EXIBIÇÃO INCIDENTAL.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR . CARÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA.

Num. 44482835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
1. Controvérsia pertinente à ocorrência, ou não, de preclusão 'pro judicato' da
questão referente ao interesse jurídico para a ação de complementação de ações,
com pedido incidental exibição de documentos societários, não instruída com cópia
de prévio requerimento na via administrativa, nos termos do Tema 42/STJ.
2. Os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também
condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não
incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a
reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre
aberta" (AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel . Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014).
3. Caso concreto em que a prova de requerimento de exibição na via administrativa
é pressuposto do interesse processual, uma condição da ação, matéria de ordem
pública, não sujeita, portanto à preclusão 'pro judicato'.
4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1801734 PR
2019/0071532-7, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 27/04/2022)

Portanto, nos termos do entendimento do STJ as matérias de ordem pública, como a decadência,
podem ser reavaliadas pelo juiz a qualquer momento enquanto a instância estiver aberta, não
havendo preclusão sobre elas.
Na espécie, tem-se que a determinação para formação do litisconsórcio passivo necessário
ocorreu em 14/12/2024, com a intimação da parte autora em 17/12/2024, com prazo de 10 (dez)
dias, sendo o efetivo cumprimento (inclusão dos litisconsortes) se dado tão somente em
28/01/2025. Em 30/01/2025 o Juízo revogou a decisão inicialmente proferida, diante do decurso
do prazo legal para propositura da AIJE.
No ponto, vale destacar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“Importa consignar que, conforme já explicado, em 19/01/2025, o Juízo Eleitoral
proferiu decisão de recebimento do aditamento da inicial, determinando a inclusão
de Fabiano dos Santos, do Partido da Mulher Brasileira (PMB) e de Everton Cesar
Guimarães no polo passivo da demanda. Porém, em 30/01/2025, sobreveio nova
decisão, em que o Juízo revogou a ordem anterior, considerando que seu
cumprimento seria impossível, considerando a ocorrência de diplomação dos eleitos.
Da análise dos autos, constata-se, claramente, que as duas decisões não são
contraditórias entre si, vez que a segunda apenas busca retificar a conclusão
exarada na primeira, não tratando de uma completa reanálise da matéria. Nesse
sentido, destaca-se que o prazo decadencial já havia se esgotado quando da
realização de pedido de aditamento da inicial (protocolado em 28/01/2025), de forma
que a segunda decisão apenas reconheceu questão que era notória nos autos.”

Num. 44482835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10

Deste modo, tendo a diplomação dos eleitos ocorrido em 19/12/2024, a inclusão do candidato
eleito no polo passivo da presente AIJE não se efetivou até referida data, marco temporal final
para a propositura da ação ou para a completa formação do polo passivo com os litisconsortes
necessários.
O princípio tempus regit actum, apontado pelos recorrentes, significa que os atos processuais
devem ser regidos pela lei vigente ao tempo em que são praticados. No presente caso, a
determinação de formação do litisconsórcio passivo ocorreu antes da diplomação dos candidatos
eleitos. A obrigação de observar o prazo decadencial para a correta formação do polo passivo,
com a inclusão de todos os litisconsortes necessários até a diplomação, é um ônus da parte
autora desde o ajuizamento da ação.
O fato de o Juízo ter determinado a emenda à inicial não exime a parte autora de observar o
prazo decadencial para a completa formação do litisconsórcio necessário. Ainda que a parte
autora tenha cumprido o prazo judicial previamente estabelecido para a emenda, o marco final
para a formação do litisconsórcio passivo necessário era a data da diplomação dos eleitos, o que
não ocorreu. Portanto, não há violação ao princípio tempus regit actum, mas sim a aplicação do
prazo decadencial previsto na legislação e na jurisprudência eleitoral.
Assim, resta evidente que a formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, não se efetivou até a data da diplomação, e a inobservância desse
prazo acarreta a decadência do direito de ação, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo a
quo.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. FALTA DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DOS CANDIDATOS
ELEITOS.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DO
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA
DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE os candidatos eleitos (titulares) devem
integrar o polo passivo da AIJE como litisconsortes passivos necessários, nas ações
que busquem apurar fraude à cota de gênero porquanto, evidenciada a fraude,
todas as candidaturas vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidação deste.
(REspE nº 68565, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso)
2. O art. 115, parágrafo único do CPC dispõe que, nos casos de litisconsórcio
passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que
devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.
3. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser proposta até a data da

Num. 44482835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
diplomação (Precedentes do TSE).
4. Embora o juízo de origem pudesse determinar a emenda da inicial na decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência (CPC, art. 115, parágrafo único), a falta de
providência nesse sentido não autoriza o ingresso de novos litisconsortes após o
decurso do prazo decadencial.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060051627, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2022)

Por fim, a alegação de que a AIJE não se submete ao prazo decadencial da AIME não se
sustenta, pois, embora possuam ritos e finalidades distintas, a jurisprudência do TSE estabelece
um prazo final para a propositura da AIJE, qual seja, a data da diplomação, especialmente em
casos que possam levar à cassação de mandato.
Portanto, a inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes passivos
necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a decadência do direito de ação,
conforme corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau, sendo mister o
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por GLADES HELENA ROSSI, PARTIDO DOS TRABALHADORES
DE CASCAVEL/PR e FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600773-93.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES -
DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/PR, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV), GLADES HELENA ROSSI - Advogados dos RECORRENTES: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -

Num. 44482835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343901600000043425486
Número do documento: 25043012343901600000043425486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 13:10:10
RECORRIDAS: MARIA DOLORES SASSELLA, ELEICAO 2024 MARIA DOLORES SASSELLA
VEREADOR - Advogado das RECORRIDAS: MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025